Tribunal: TJDFT
Processo: 0026499-39.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0026499-39.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: PARENTE CURSOS LTDA D E S P A C H O Conforme petição de ID 13105592, a peticionante (PARENTE CURSOS LTDA) pugnou para que fosse determinado, sob pena de multa, que a apelante (TERRACAP) promovesse a transferência dos imóveis, objeto da lide, e realizasse o pagamento de todos os débitos pendentes, desde a data da intimação de decisão liminar que disponibilizou os referidos imóveis à recorrente (06/09/2016), por tratar-se de liminar que encontra-se produzindo efeitos. Diante disso a parte requerida manifestou-se na petição de ID 13618831, informando que a TERRACAP cumpriu a decisão liminar proferida nos autos, com a devida suspensão dos pagamentos por parte da autora. No entanto, quanto à transferência de imóveis, esclareceu que a medida é carente de viabilidade antes do trânsito em julgado da ação, somente sendo possível tal transferência, nessa circunstância, caso haja Ofício expedido ao Cartório do 3o Ofício de Imóvel determinando que o Tabelião proceda com a averbação. Por conseguinte, proferi decisão de ID 15706359 na qual indeferi o pedido feito pela parte autora/recorrida PARENTE CURSOS LTDA na petição de ID 13105592, por verificar tratar-se de hipótese de cumprimento provisório de sentença, ante a previsão legal expressa existente (art. 520 e seguintes do CPC), devendo a parte adotar as medidas que entender serem cabíveis. Assim, a TERRACAP manifestou ciência da decisão pela petição de ID 15762337 e a PARENTE CURSOS LTDA deixou transcorrer "in albis" o prazo legal, conforme certidão de ID 16383796. Dessa forma, tendo em vista que os autos encontravam-se em fase de Agravo no Recurso Especial (ID 13105589), já tendo havido sido apresentada até mesmo a contraminuta ao referido Agravo (ID 13105591) e que me foram encaminhados somente para que fossem adotadas providências quanto ao possível descumprimento de decisão antecipatória dos efeitos da tutela, tendo sido proferida a decisão de ID 15706359, nos moldes já relatados, constato que o recurso já pode voltar ao seu trâmite regular. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Presidência deste e. TJDFT, para prosseguimento. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2020 13:17:55. ROBSON BARBOSA Desembargador